Tribunal: TJES
Processo: 5004557-89.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004557-89.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: LEONIDIA GOMES REIS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004557-89.2024.8.08.0038

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S/A.

RECORRIDO
:
LEONIDIA GOMES REIS.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, em síntese, alega que constatou descontos em seu benefício previdenciário efetuados pelo requerido, sem que tenha contratado qualquer serviço.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
DECLARAR
a inexistência do Contrato de Empréstimo nº
6691729 e nº 6702341
, supostamente firmado entre as partes e, por conseguinte, a inexigibilidade dos débitos a ele vinculados.
CONDENAR
o Requerido, a cessar definitivamente os descontos referentes aos Contratos de
nº 6691729 e nº 6702341,
no benefício previdenciário da Requerente, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Oficie-se ao INSS para cumprimento, se necessário.
CONFIRMAR
a decisão provisória de ID 53869670.
CONDENAR
o Requerido, a restituir à Requerente, em dobro, os valores comprovadamente descontados de seu benefício previdenciário em virtude dos Contratos
nº 6691729 e nº 6702341
, com montante a ser apurado em fase de liquidação de sentença,
aplicado desde cada desconto indevido incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024).
CONDENAR
o Requerido, a pagar à Autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ ). A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).
”

3. Recurso interposto pela parte requerida, alegando que não cometeu nenhum ato ilícito e que a parte recorrida não apresentou provas do suposto dano. Aduz que os empréstimos foram contratados pela internet com uso de senha, token e biometria, e que os valores foram devidamente creditados e não devolvidos. Um dos contratos foi cancelado no mesmo dia. Ressalta que não houve negativação nem dano moral, e que a recorrida não tentou resolver o caso pelos canais do banco.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, caberia ao Requerido, nos termos do artigo 373, II, do CPC, comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, o que não ocorreu satisfatoriamente, uma vez que o "comprovante de contratação" unilateralmente produzido e sem assinatura não se presta, isoladamente, a comprovar a regularidade do negócio jurídico impugnado. Desta forma, ante a ausência de comprovação da regular contratação do empréstimo consignado nº 557961404 pela Requerente, impõe-se a declaração de sua inexistência e, consequentemente, a inexigibilidade dos débitos dele decorrentes.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)